Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000066-14.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA - CPF: 053.686.651-13 (PACIENTE), BRUNO NERES DE JESUS - CPF: 036.919.821-23 (PACIENTE), JEFERSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 026.147.111-28 (PACIENTE), JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JOAO GABRIEL SILVA DE CASTRO - CPF: 066.288.491-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA LIBERDADE
–
1. ALARDEADA OCORRÊNCIA DO FLAGRANTE FORJADO QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS
– ÔNUS DO QUAL A IMPETRANTE NÃO SE DESINCUMBIU - EVENTUAIS IRREGULARIDADES QUE FICAM SUPERADAS COM A CONVERSÃO DO RECOLHIMENTO EM PRISÃO PREVENTIVA

–
2. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE TORTURA PELOS POLICIAIS QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA
–
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE DEVE SER REALIZADO NA INSTÂNCIA COMPETENTE – MEDIDAS CABÍVEIS TOMADAS PELO D. JUÍZO SINGULAR
–
3. MERA AUSÊNCIA DA CAUSÍDICA AOS ATOS PRATICADOS NA ESFERA POLICIAL QUE NÃO CONFIGURA ILEGALIDADE
–
SEGREGADOS QUE MANIFESTARAM NÃO POSSUÍREM ADVOGADO CONSTITUÍDO NO MOMENTO DE SEUS INTERROGATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS
-
4. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E ATIPICIDADE DAS CONDUTAS QUE NÃO COMPORTAM APRECIAÇÃO NA ESTREITA VIA ELEITA

– PRESENTES ELEMENTOS MÍNIMOS CAPAZES DE EVIDENCIAR A OCORRÊNCIA DOS CRIMES E A SUPOSTA VINCULAÇÃO DOS SUSPEITOS COM O CENÁRIO DELITUOSO - INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42 DA TCCR/TJMT – PRECEDENTES DO STJ -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. O rito procedimental do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, uma vez que inadmite dilação de provas. Logo, não sendo comprovado de plano a ocorrência de flagrante forjado, por haver versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos em apuração, incabível, na via eleita, o acolhimento da tese defensiva de ilegalidade da prisão em flagrante; até mesmo porque, como é sabido, com a homologação do flagrante e a posterior conversão da prisão em preventiva, restam superadas as irregularidades contidas no auto de prisão flagrancial.

2.

A alegada prática de tortura pelos policiais revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir que seja apreciada na via eleita, máxime se o d. juízo singular já tomou as medidas cabíveis para averiguação dos fatos, tal como ocorre na hipótese em voga.

3. A documentação colacionada à título de prova pré-constituída demonstra que os favorecidos nessa ordem, embora devidamente cientificados acerca de seus direitos e garantias constitucionais, inclusive àquele pertinente a presença de advogado durante o interrogatório extrajudicial; manifestaram expressamente que não possuíam patrono constituído, a afastar a alegação da impetrante de que não lhe foi permitido participar do ato. E ainda que fosse diferente, o entendimento consolidado na jurisprudência do c. STJ é no sentido de que a participação de advogado durante o interrogatório realizado na Delegacia de Polícia é prescindível, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto.

4.
Diante da inexistência de comprovação irrefutável das teses defensivas de negativa de autoria e de atipicidade das condutas, não há como serem acolhidas na via estreita do
habeas corpus
, por demandarem revolvimento de fatos e provas, de todo incompatível com a cognição sumária inerente ao remédio heroico.

5. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.a MARÍLIA MESQUITA MIRANDA

PACIENTE(S):

BRUNO NERES DE JESUS

CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA

JEFERSON LUIZ DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes acima identificados,

submetidos, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva em desfavor destes
no bojo do APFD n.o 1031404-31.2021.811.0003 [IP n.o 1000141-44.2022.811.0003], em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao narcotráfico, pertencimento à organização criminosa e corrupção de menores.

De início, a impetrante relata sucintamente que os pacientes encontram-se segregados desde o dia
24/12/2021
, porquanto surpreendidos nas proximidades da Penitenciária da “Mata Grande” na posse de
um drone
e de
uma porção de cocaína
; permanecendo recolhidos ao cárcere provisório desde então, a despeito das inúmeras ilegalidades ocorridas no auto flagrancial.

Nesse contexto, a firmatária do remédio heroico principia argumentando que, além de derivar de um flagrante forjado
, haja vista que as drogas teriam sido “plantadas” no interior do veículo dos suspeitos por um dos policiais,
toda a abordagem policial que culminou na decretação da cautelar extremada em face dos increpados foi realizada mediante sevícias por parte dos agentes de segurança pública, que teriam
agredido e torturado
os suspeitos, causando-lhes diversas lesões corporais; o que, segundo a causídica, viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e
torna ilegal a prisão preventiva
experimentada pelos pacientes, impondo-se lhe o relaxamento.

De outra banda, afirma que conquanto todos os custodiados tenham manifestado o interesse de serem devidamente acompanhados pela causídica que ora subscreve durante a lavratura do auto flagrancial, foi negado o acesso desta ao caderno investigativo e sua participação
no interrogatório dos suspeitos,
o que, na intelecção da impetrante, além de
violar suas prerrogativas enquanto advogada, proibir o exercício de seu mister
e ofender o
art. 7o do Estatuto da OAB
;
fere os direitos e garantias constitucionais dos custodiados
.

Enfim, sustenta brevemente as teses de
atipicidade da conduta
e
negativa de autoria
, argumentando, quanto à primeira, que a abordagem se deu em local distante cerca de 14km da Penitenciária de Rondonópolis/MT e o equipamento eletrônico encontrado com os suspeitos sequer estaria apto para voo, a afastar qualquer alegação de que seria utilizado para arremessar objetos ilícitos para o interior do presídio, tal como tentam incutir as autoridades; e acrescenta, quanto à segunda vertente, que além de ter sido apreendida diminuta quantidade de narcóticos, nenhum dos suspeitos assumiu a propriedade da droga.

Forte em tais premissas e ressaltando os
Enunciados das Súmulas n.o 444 e 718, ambas do STJ
, a causídica requer a
concessão
in limine
da presente ação constitucional, a fim de relaxar/revogar a prisão preventiva imposta aos pacientes, ao que agrega pleito subsidiário de substituição do claustro provisório por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e/ou concessão da prisão domiciliar.
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A exordial veio instruída com a documentação eletrônica anexada do ID 114111989 ao ID 114114957.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Recesso Forense, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho, por entender que a hipótese não comportava análise durante o expediente extraordinário, determinou a redistribuição do feito na forma regimental (ID 114124476). Assim, após o retorno do expediente forense, os autos foram distribuídos por
sorteio
à c. 3a Câmara Criminal, vindo-me conclusos para análise da liminar vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 114433477) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos no ID 114705452.

Por meio do parecer encontradiço no ID 115821468, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos eletrônicos que, por volta das
00h20min do dia

24/12/2021
, no momento em que uma guarnição da Polícia Militar realizava a abordagem de um automóvel na Rodovia MT-270, passou pelo local um veículo VW Gol, de cor preta, placa NHH4339, com quatro ocupantes; os quais, ao avistarem a viatura, demonstraram bastante nervosismo, tendo o condutor, inclusive, acelerado o veículo e saído em disparada em direção ao Parque de Exposições da cidade, em atitude demasiadamente suspeita.

À vista disso, os agentes de segurança pública decidiram proceder com o acompanhamento do veículo e, após algum tempo de perseguição, quando trafegavam próximo ao portão 04 do Parque de Exposições, flagraram os suspeitos arremessando uma mochila grande, com estampa camuflada, pela janela do carro; foragindo do local em alta velocidade logo na sequência.

Os milicianos, então, deram prosseguimento ao acompanhamento do aludido automóvel até que, nas proximidades do Bairro Alfredo de Castro Araújo, interceptaram o veículo e conseguiram realizar a abordagem dos 04 (quatro) ocupantes, posteriormente identificados como sendo as pessoas de
BRUNO NERES DE JESUS, CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA, JEFERSON LUIZ DE SOUZA e
João Gabriel Silva de Castro
[adolescente].

Perscrutados pelos policiais sobre a conduta evasiva adotada, bem assim acerca do objeto arremessado durante a fuga, o suspeito
BRUNO
teria afirmado que
“haviam jogado uma mochila contendo drone, celulares e drogas os quais ele e seus comparsas estavam com a função de introduzir no presídio da mata grande e que o faziam por ordem de ‘liderança superior de dentro da família CV’”
[ID 114111989, pág. 227].

E deveras, após realizarem buscas nas imediações do Parque de Exposições, as equipes policiais lograram encontrar a mochila dispensada pelos suspeitos, no interior da qual foram apreendidas
06 (seis) baterias de drone, marca DJI; 02 (dois) controles de drone, contendo a inscrição “CV”; um drone, marca DJI, modelo Phantom 4, contendo a inscrição “CV”; um rolo de papel alumínio; um rolo de saco plástico preto;11 (onze) chips de celulares; uma fita isolante; uma faca pequena; um rolo de cordão verde; 04 (quatro) aparelhos celulares; fones de ouvido carregadores e peças de celulares para reposição; e uma porção de substância entorpecente análoga à MACONHA, pesando aproximadamente 40g
.

Diante de tais fatos,
BRUNO NERES DE JESUS, CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA e JEFERSON LUIZ DE SOUZA
foram presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia de Polícia para lavratura do respectivo auto flagrancial.
Submetidos à audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva a bem da ordem pública, permanecendo segregados desde então, a despeito dos pedidos liberatórios formulados em primeira instância.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas na exordial.

1.

Da suposta ocorrência de flagrante forjado.

Como primeira vertente, a causídica busca desconstituir o ergástulo sob o argumento de que a prisão dos pacientes é manifestamente ilegal porquanto derivada de um flagrante forjado pelos policiais.

Todavia, a meu ver,
inexistem motivos para acolher referida pretensão.

Isso porque, conquanto a firmatária do remédio heroico insista que o flagrante foi forjado pelos agentes de segurança pública, visto que os entorpecentes teriam sido “plantados” no interior do veículo por um dos policiais militares que realizou a abordagem dos suspeitos; verte do depoimento prestado extrajudicialmente pelo
1o Sargento da Polícia Militar Deildson Alves da Cruz
que, na contramão do que tenta incutir a impetrante,
os materiais ilícitos apreendidos sequer estavam no interior do veículo, mas na mochila que fora arremessada pelos suspeitos através da janela do automóvel momentos antes da abordagem policial
.

Com efeito, extrai-se da narrativa contida no documento anexado sob o ID 114111989 - pág. 226/228, que após interceptarem o veículo conduzido pelos suspeitos, a guarnição solicitou apoio das equipes Aurora 03, CPU e Tático, as quais, depois de alguns minutos de buscas, conseguiram localizar
“
A MOCHILA CAMUFLADA
QUE VISUALIZAMOS SER ARREMESSADA DO VEÍCULO GOL E
EM SEU INTERIOR HAVIAM OS MATERIAIS VINCULADOS E APREENDIDOS
DESCRITOS NO CORPO DESTE BOLETIM”
(sic).

Portanto, ao que se vê, existem versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos e do local onde efetivamente foram encontrados os narcóticos apreendidos por ocasião da prisão dos suspeitos; e em sendo necessário fazer um juízo de valor das provas constantes dos autos para se chegar à uma conclusão a respeito da veracidade das alegações defensivas referentes à ilegalidade do flagrante perpetrado, torna-se descabida tal discussão em sede de
habeas corpus
– instrumento processual de rito célere e sumário, que inadmite qualquer dilação probatória.

Aliás, exatamente por não se compatibilizar com o revolvimento de fatos e provas, a ação de dignidade constitucional pressupõe a existência de prova pré-constituída do direito alegado, incumbindo ao impetrante demonstrar, de forma inequívoca, por meio de documentos, a existência do alardeado constrangimento ilegal e a viabilidade de acolhimento da pretensão aduzida;
o que, a meu ver, não ocorreu no caso em voga
.

Desta feita, não encontro motivos para considerar a ocorrência de ilegalidades patentes no flagrante perpetrado, não sendo demais rememorar à impetrante que o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, inclusive nesta eg. Corte de Justiça, é no sentido de que eventuais irregularidades existentes na prisão em flagrante restam superadas com a sua conversão em preventiva, por haver novo título justificador do enclausuramento provisório, conforme se verifica do
Enunciado Orientativo n.o 27
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, desse eg. Sodalício,
in verbis:

“27. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”
(Publicado no DJe em 12/04/2017).

Não discrepa o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal

de

Justiça

é remansosa no sentido de que a homologação

da

prisão

em

flagrante e sua conversão em preventiva tornam

superado

o

argumento

de

irregularidades

na

prisão

em flagrante,

diante

da

produção

de

novo

título

a

justificar

a segregação.
(...)

(RHC 78.590/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017). (grifei).

À vista de todo o exposto, impede-se a concessão da ordem sob esse viés.

2.

Das supostas sevícias sofridas pelos pacientes.

À título de segunda causa de pedir, aduz a subscritora do
writ
que os pacientes sofreram sevícias por parte dos policiais militares que efetuaram a prisão, o que, no seu entender, assomado à suposta ilegalidade no flagrante discutida no tópico anterior, ensejaria a revogação da medida segregatícia experimentada pelos increpados.

Sem razão
, contudo.

Embora louvável a preocupação da causídica com relação à suposta violação da integridade física de seus pacientes, os quais teriam sido torturados pelos agentes de segurança pública durante a prisão em flagrante; é certo que, por revelar a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agentes públicos,
a apreciação de tal matéria exige o pleno exercício do devido processo legal, mediante um exame aprofundado do conjunto fático probatório do procedimento criminal correlato, perante a autoridade competente
, não cabendo a este eg. Sodalício, em sede de
habeas corpus
, se manifestar sobre o tema.

Em casos análogos, a propósito, o c. Tribunal da Cidadania já emitiu seu posicionamento, no sentido de que “
se a sevícia ocorreu, ou não, não é na via estreita do habeas corpus que tal fato poderá ser avaliado - mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância
”
(HC 210326 SP 2011/0141300-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/09/2013, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013). Grifei.

Não bastasse, consta da ata da audiência de custódia (ID 114111989 – págs. 178/180) e do pronunciamento judicial anexado sob o ID 114111989 – págs. 07/09, que além de ter sido fornecido o atendimento médico necessário aos flagranteados – em especial, ao ora paciente
BRUNO
, diagnosticado com úlcera estomacal; as medidas cabíveis para apreciação das supostas agressões policiais já foram devidamente tomadas pelo juízo
a quo
, tendo sido remetida cópia integral do procedimento correlato à Corregedoria da Polícia Militar, a fim de que sejam adotadas as devidas providências; o que, à priori, atende à determinação contida no art. 11 da Resolução n.o 213/2015 do CNJ
, in verbis:

“
Art. 11. Havendo declaração da pessoa presa em flagrante delito de que foi vítima de tortura e maus tratos ou entendimento da autoridade judicial de que há indícios da prática de tortura, será determinado o registro das informações, adotadas as providências cabíveis para a investigação da denúncia e preservação da segurança física e psicológica da vítima, que será encaminhada para atendimento médico e psicossocial especializado”

À vista disso, entendo que, ao menos por ora, não há como acolher tal pretensão defensiva, máxime porque qualquer conclusão acerca das supostas torturas sofridas pelos increpados
exige a instauração de procedimento próprio
, perante o órgão competente.

Incabível, portanto, a concessão do
habeas corpus
sob essa vertente.

3.

Da ausência da advogada em todos os atos da fase policial.

Sob outro aspecto, a firmatária do remédio heroico alega que a prisão preventiva está eivada de vício, porque embora os increpados tenham solicitado expressamente a presença de sua advogada durante a lavratura do auto flagrancial, a d. autoridade policial teria negado à causídica o acesso ao caderno administrativo, bem assim o contato desta com seus clientes, que teriam sido submetidos ao interrogatório extrajudicial sem a presença de sua patrona; circunstância que, segundo a impetrante, além de
violar suas prerrogativas enquanto
advogada,
impedir o exercício de seu mister
e violar
o art. 7o do Estatuto da OAB; fere as garantias constitucionais dos pacientes.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. Defesa,
a razão
também
não lhe assiste
neste ponto
.

Isso porque, os elementos informativos que c
ompõem o caderno investigativo revelam situação diametralmente oposta às alegações defensivas, visto que das informações neles contidas ressai que no momento em que interrogados pela autoridade policial, os três pacientes
assinaram
as respectivas notas de culpa e de ciência de garantias constitucionais (ID 114111989 – págs. 246/261); além disso, ao que consta dos respectivos Termos de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID 114111989 – págs. 212/223), conquanto todos tenham sido devidamente cientificados
“dos seus direitos constitucionais de permanecer calado(a),
de fazer-se acompanhar de advogado
, de ter sua prisão comunicada à família ou quem indicar e, após, inquirido(a) pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENORES, TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO”
,
os beneficiários desta ação
constitucional

afirmaram ao Delegado de Polícia que não possuíam advogado constituído
.

Portanto, a meu ver, a ausência da causídica ao interrogatório extrajudicial dos pacientes não configura ilegalidade apta a nulificar a segregação cautelar por eles experimentada, sendo este, inclusive, o entendimento adotado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“(...) A jurisprudência deste STJ entende que não é necessária a presença de advogado durante o interrogatório policial do réu. Precedentes.”
(vide: AgRg no AREsp 1882836/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

“(...) Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial.”
(vide: RHC 94.584/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019)

“(...) O entendimento do Tribunal a quo encontra-se em total convergência com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, afastando qualquer alegação de nulidade frente a não demonstração de prejuízo à parte, motivo pelo qual inexiste cerceamento de defesa por ausência de acompanhamento do recorrente, por um advogado, no interrogatório ocorrido na esfera policial.”
(vide: HC 365.377/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

E ainda que fosse diferente, conforme já aquilatado neste voto, a homologação do flagrante e a posterior conversão do recolhimento em prisão preventiva tornam sepultado o argumento acerca das eventuais irregularidades ocorridas no auto flagrancial.

À vista disso, entendo que não houve qualquer violação às prerrogativas da impetrante enquanto advogada, tampouco qualquer ilegalidade aberrante nos atos praticados durante a fase policial, a afastar as alegações defensivas de que existem nulidades na prisão em flagrante, as quais estariam eivando de vício a custódia preventiva ora vergastada.

4.

Da atipicidade das condutas e da negativa de autoria.

Em derradeiro, a causídica sustenta
en passant
as teses de negativa de autoria e de atipicidade das condutas, sob os argumentos de que, para além de terem sido abordados há mais de 14km de distância da Penitenciária de Rondonópolis/MT e os
drones
supostamente utilizados para transportar materiais ilícitos para o interior do presídio estarem inoperantes; os suspeitos negaram veementemente a propriedade das drogas, tendo um deles, inclusive, afirmado que os narcóticos haviam sido “plantados” no interior do veículo por um dos policiais militares que participou da abordagem.

Contudo,
também não encontro motivos para acolher tais argumentos.

Extrai-se da documentação colacionada à título de prova pré-constituída, em especial, do boletim de ocorrência, do auto de apreensão e exibição, do laudo preliminar de constatação de entorpecente e dos depoimentos prestados pelos policiais, a existência de indícios bastantes capazes de vincular
BRUNO
,
CARLOS ALEXANDRE
e
JEFERSON
aos crimes imputados; principalmente se considerado que, ao que tudo indica, os ora pacientes foram flagrados nas imediações da Penitenciária de Rondonópolis/MT, logo após tentarem descartar uma mochila, no interior da qual estariam acondicionados
06 (seis) baterias de drone, marca DJI; 02 (dois) controles de drone, contendo a inscrição “CV”; um drone, marca DJI, modelo Phantom 4, contendo a inscrição “CV”; um rolo de papel alumínio; um rolo de saco plástico preto;11 (onze) chips de celulares; uma fita isolante; uma faca pequena; um rolo de cordão verde; 04 (quatro) aparelhos celulares; fones de ouvido carregadores e peças de celulares para reposição; e uma porção de substância entorpecente análoga à MACONHA, pesando aproximadamente 40g
.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria dos crimes, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
dos suspeitos nos fatos delituosos; considero que
in casu
há elementos suficientes indicando serem BRUNO NERES DE JESUS, CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA, JEFERSON LUIZ DE SOUZA envolvidos com os delitos de
tráfico de drogas, associação ao narcotráfico, pertencimento à organização criminosa e corrupção de menores
pelos quais estão sendo investigados,
a impedir o acolhimento da sua propalada inocência e da atipicidade das condutas na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Desta feita, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

A propósito, esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, entendo não ser possível reconhecer, de plano, a alardeada inocência dos pacientes na via eleita, visto que tais conclusões exigiriam o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito sumário da ação constitucional.

Portanto, uma vez que não demonstrada, de plano e indene de dúvidas a ocorrência de qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes; tenho que o presente remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
BRUNO NERES DE JESUS, CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA e JEFERSON LUIZ DE SOUZA;
mantendo vigente a prisão preventiva destes, tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022